Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-95.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805501-95.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SUSCITADO: KEDIMA PACIFICO LYRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805501-95.2024.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SUSCITADA: DESA. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DA E. RELATORA ORIGINÁRIA. AFASTADA. SUSPEIÇÃO DECLARADA. As regras de distribuição e prevenção devem ser observadas de acordo com o Código de Processo Penal e Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.
In casu
, afasta-se a prevenção da Desembargadora suscitada diante de sua declaração de suspeição, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC. Assim, d
iante da declaração da suspeição, o procedimento adequado é a redistribuição dos autos para a análise de todas as questões ventiladas.
Dúvida dirimida. Improcedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em dirimir a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, julgando-a improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805501-95.2024.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

SUSCITADA: DESA. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Dúvida não manifestada sob forma de conflito, suscitada pela e. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias nos autos dos Embargos de Declaração Criminal opostos por Benedito de Jesus Barbosa em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Os Embargos de Declaração foram distribuídos à relatora da e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que jurou suspeição para atuar no feito, nos termos do art. 145, §1º, do CPC. Assim, os autos foram redistribuídos à e. Desa. Kédima Lyra, que também jurou suspeição. Por conseguinte, foram redistribuídos à e. relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que deixou de acolher a prevenção, alegando que o relator que apreciou a apelação deve julgar os embargos de declaração, ocasião em que suscitou a instauração da dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos termos do art. 24, XIII, q, do RITJ/PA, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência.

Aduz a nobre suscitante que de acordo com o que estabelece o regimento interno deste e. Tribunal, em seu art. 262, o julgamento compete aos próprios julgadores da decisão embargada, oficiando como relator o Desembargador que houver redigido o Acórdão, sendo tal dispositivo claro, não havendo previsão de redistribuição por qualquer motivo.

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço da dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Cinge-se a presente dúvida acerca da existência ou não da prevenção da e. Desa.
Vânia Lucia Carvalho da Silveira, que jurou suspeição para processar e julgar os embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Assim dispõe o art. 145, § 1º, do CPC: “
Art. 145. § 1º - Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
”

Por sua vez, o Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que: “
Art. 224 - O magistrado sorteado relator que se considerar suspeito ou impedido deverá declará-lo no processo, remetendo os autos imediatamente à secretaria, para que sejam apresentados ao Vice-Presidente, a fim de se proceder a nova distribuição.”

Verifico que a e. relatora originária do recurso de apelação em que foram opostos os aclaratórios, Desa. Vânia Silveira, jurou suspeição por motivo superveniente, nos termos do disposto no art. 145, § 1º, do CPC. Sendo assim, não há que se falar em prevenção para julgar os embargos, uma vez que diante da declaração de suspeição o procedimento adequado é a redistribuição dos autos para a análise de todas as questões ventiladas.

Ressalto que a imparcialidade do magistrado é uma garantia processual prevista na Convenção Americana sobre direitos humanos, art. 81, sendo condição
sine qua non
do devido processo legal. Logo, uma vez declarada a suspeição superveniente, com base no art. 145, § 1º, do CPC, o magistrado não mais atuará na causa, devendo o processo ser redistribuído, não havendo, inclusive, que se falar em nulidade dos atos anteriores.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição". (...).” (PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016)

“(...) 2. Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois está claramente consignado que o reconhecimento de suspeição por foro íntimo do magistrado de piso, não ostenta conteúdo decisório, mas meramente ordinatório, não sendo apto a causar gravame a qualquer uma das partes.
Além disso, trata-se de declaração do julgador acobertada por imunidade constitucional, dada sua pertinência com os predicamentos da magistratura
(art. 95 da CF)
que asseguram um juiz independente e imparcial, inerente ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).
Neste caso, o procedimento adequado é o envio dos autos ao substituto legal do magistrado originário, a quem competirá a análise de todas as questões ventiladas, inclusive acerca de incompetência absoluta do juízo, ou demais nulidades eventualmente existentes. Precedente. (...).” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.304.538/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.) (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
julgo improcedente a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, fixando a competência da nobre Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias para
apreciar os embargos de declaração opostos por Benedito de Jesus Barbosa em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 26/10/2024